Tribunal: STF
Processo: RE 635461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PUBLICA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DANO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - PRESCRITIBILIDADE - OBEDIÊNCIA À REGRA DO ARTIGO 177, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICONAL DE VINTE ANOS. 



    1 - Se o evento danoso ao erário, cujo ressarcimento se busca em ação civil pública, tiver ocorrido antes da vigência da Constituição de 1988, incide a regra anterior da prescritibilidade. 



    2 - Em obediência ao artigo 177, do Código Civil de 1916, prescrevem em vinte anos as ações pessoais, dentre as quais se inclui a de ressarcimento ao erário, observando-se a regra de transição do artigo 2.028, do Código Civil de 2002.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Alega que o Tribunal de origem, ao manter a decisão que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição, desconsiderando o explícito pedido de ressarcimento ao erário existente na inicial da respectiva ação civil pública, contrariou o disposto no art. 37, § 5º, da Constituição da República, uma vez que este é expresso ao determinar que as ações que visam o ressarcimento ao erário não estão sujeitas a prazo prescricional, o que exige a reforma da decisão recorrida”.



    O Ministério Público Federal opinou, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, pelo “provimento do recurso”(e-Doc. 28, fls. 7 a 12). 



    Em 6/6/2016, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 666.



    Ato contínuo, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, após se manifestar sobre a existência de distinção da presente controvérsia com os Temas nºs 666 e 897 da repercussão geral, determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 28, fls. 32 e 33). 



    Decido.



    Trata-se de ação civil pública ajuizada no ano de 2009, na qual se busca o ressarcimento de danos causados ao erário público do Município de Viçosa, ocorridos no ano de 1986.



    O Tribunal de origem ratificou a sentença que reconheceu a prescrição nos seguintes termos (e-Doc. 10):



    “Como sabido, a Constituição da República de 1988 preconizou a imprescritibilidade das ações que visem ao ressarcimento ao erário decorrentes de atos ilícitos. Confira-se: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...)



    § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento." 



    Da leitura do excerto, vê-se que a partir da novel Carta Federal o ressarcimento aos cofres públicos não ficou adstrito a qualquer prazo prescricional. 



    De outro lado, a Constituição de 1967, que precedeu à atual, não tratou da questão sob o mesmo prisma, porquanto se silenciou sobre eventual prazo prescricional a incidir sobre as ações de ressarcimento de dano ao erário.



    (...)



    A par disso, no que concerne á prescrição, incidia a regra geral insculpida no Código Civil de 1916, vigente à época da antiga Constituição: 



    "Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas." 



    Possuindo a ação de ressarcimento caráter pessoal, o prazo prescricional para pretensão ressarcitória era de vinte anos. 



    Pois bem, no caso dos autos, os alegados danos causados ao erário do Município de Viçosa, cujo ressarcimento se busca na presente ação, ocorreram no exercício de 1986 (fls. 17). 



    Portanto, o evento danoso se deu em data anterior à novel Constituição da República, motivo pelo qual as disposições da Cada Magna não se aplicam in casu. 



    Não se trata de reconhecer direito adquirido em face do Poder Constituinte Originário, mas sim de aplicar o princípio geral de direito de que as normas em regra geram efeitos para o futuro e não retroagem.”



    No que toca ao alcance da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, prevista na Constituição Federal de 1988, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 669.069/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema nº 666 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 852.475/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema nº 897), no qual se discutia a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, firmou a tese de que: 



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”



    Conforme demonstrado acima, a Corte de origem entendeu pela ocorrência da prescrição vintenária, nos termos do disposto no artigo 177, do Código Civil de 1916, tendo em vista que o evento danoso ocorreu antes da vigência da CF/88.



    Nesse contexto, ainda que se considere a incidência da nova ordem constitucional inaugurada em 1988 ao presente caso, no sentido da incidência do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza do ato ilícito em questão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente